Tribunal: CARF
Processo: 13888.723906/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723906/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.841 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
LABORMAC LABORATORIO MEDICO DE ANALISES CLINICAS S C
LT - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES
NACIONAL.
ADE.
EXCLUSÃO.
DÉBITOS
CUJA
EXIGIBILIDADE NÃO ESTEJA SUSPENSA.
Consoante o artigo 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006, a
existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, é circunstância impeditiva para a
permanência no Simples Nacional. A regularização dos débitos que ensejaram
a exclusão após o prazo previsto no Art. 31, §2o, Lei Complementar no 123, de
2006, não tem o condão de reverter os efeitos da exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 03-58.370, da
4a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, apresentada
pela ora Recorrente, mantendo-se os efeitos da exclusão do SIMPLES NACIONAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723906/2012-51
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.841 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723906/2012-51

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/PCA n° 813969, de 10 de Setembro de 2012, expedido pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos de natureza não
previdenciária com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar n° 123/2006, e na
alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da
Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fls. 3 e 34).
Cientificada em 09/10/2012 (fl. 35), em sede de manifestação de inconformidade,
protocolada em 25/10/2012 (fl. 2), a contribuinte alega, em síntese, que regularizou
todos os seus débitos tempestivamente.
Segue alegando que a inscrição em Dívida Ativa da União de n. 80211082866 estaria
parcelada segundo a Lei 11.941/2009.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou impugnação
deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo (ADE) que contenha
a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“Inicialmente, cabe registrar que o julgador deve observar o entendimento da RFB
expresso em atos normativos, de acordo com o disposto no artigo 7o, inciso V, da
Portaria MF no 341 /2011:
Art. 7° São deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o
entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Acerca das vedações ao recolhimento dos impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional temse no campo legal a LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.841 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723906/2012-51

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (...)
Quanto à regulamentação da exclusão do Simples Nacional, tem-se no campo infra-
legal, a Resolução CGSN no 94/2011, vigente à época:
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
(...)
II obrigatoriamente, quando:
(...)
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
1. deverá ser comunicada até o último dia útil do mês subsequente ao da situação de
vedação; (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 30, § 1 o , inciso II)
2. produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao da comunicação; (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 31, inciso IV)
(...)
A contribuinte que possua débito com o INSS ou as Fazendas Públicas Federal,
Estadual e Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa será excluída do Simples
Nacional.
O artigo 151 do CTN, por sua vez, lista exaustivamente as hipóteses de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III -as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
A possibilidade de regularização está prevista no Art. 31 §2° da LC 123 que aduz:
Art. 4° Tornar-se-á sem efeito a exclusão, caso a totalidade dos débitos da pessoa
jurídica sejam pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste Ato
Declaratório Executivo (ADE), ressalvada a possibilidade de emissão de novo ADE
devido a outras pendências porventura identificadas.
A DRF de origem traz aos autos tela de sistema da RFB (fl. 37) que permite verificar
que o débito motivador da exclusão encontrava-se em situação de exigibilidade após o
prazo para regularização.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.841 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723906/2012-51

Pesquisa nos sitemas [sic] da RFB (fls. 45 a 47) permitem verificar que o débito
80211082866 encontrava-se em situação de exigibilidade desde 08/06/2012, quando
houve a rescisão do parcelamento, permanecendo nessa situação até 16/05/2013.
Sendo assim, verifica-se que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União,
motivadores encontravam-se em situação de exigibilidade passados 30 dias da ciência
do ADE e respectivas pendências motivadoras, sendo correta a exclusão da contribuinte
do regime do Simples Nacional.
Em face do exposto, voto no sentido de se conhecer da manifestação de inconformidade
e, no mérito, julgá-la improcedente.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 13/02/2014 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 56), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
14/03/2014 (e-Fls. 58 a 62), e documentos anexos (e-Fls. 63 a 139).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que a exclusão se trata de um equívoco da administração pública, vez que
na realidade liquidou o débito acusado pelo sistema 02 vezes;
ii.
Que “era responsável pelo débito de IRPJ com vencimento de 31/01/2005,
no valor original de R$ 1.100,35 (hum mil, cem reais e trinta e cinco
centavos) débito este inscrito na Dívida Ativa son [sic] no 80 2 06 075819-
54. (DOC. 03)”;
iii.
Que o “mencionado débito fiscal foi parcelado em 60 (sessenta) parcelas,
sendo pagas 37 e em 09/2009, (DOCs 04 a 40) optou pela rescisão do
parcelamento e o saldo remanescente foi parcelado no programa Refis,
paex e Parcelamentos Ordinários, de que trata a Lei 11.941/2009”;
iv.
Que houve o pagamento integral do parcelamento, conforme pode ser
constatado pelas [sic] comprovantes anexados ( DOCs. 43 a 55) e a
confirmação da liquidação pelo documento expedido pela SRFB (DOC
56);
v.
Que “no ano de 2.012 a Recorrente foi surpreendida com a existência do
mesmo crédito tributário, agora inscrito como Dívida Ativa de no
80211082866-37 oportunidade em que apresentou Pedido de Revisão de
Débitos Inscritos em Dívida Ativa da União. (DOC 57)”;
vi.
Que “Diante da inércia, tanto da Secretaria da Receita Federal do brasil,
como da D. Procuradoria da Fazenda Nacional e para que a Recorrente
obtivesse a Certidão, acabou liquidando novamente o crédito tributário,
em 14/05/2013, conforme pode ser constatado pelo comprovante de
pagamento anexado (DOC. 63)”;
vii.
Que “como pode ser constatado pelas informações gerais da Inscrição
(DOC 64), o crédito tributário inscrito em Dívida Ativa sob o no
80211082866-37 refere-se ao mesmo imposto, ou seja, IRPJ, vencimento
31/01/2005, no valor original de R$ 1.100,35 (hum mil, cem reais e trinta
e cinco centavos)”;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.841 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723906/2012-51

viii.
Por fim, requer o provimento do Recurso, com a manutenção da empresa
no sistema do SIMPLES NACIONAL.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Tem-se que a controvérsia do presente caso reside na exclusão da Recorrente do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/06), por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/PCS no
813969, de 10.09.2012, em razão da constatação de débitos para com a Fazenda Pública Federal.
Como fundamento legal, enquadrou o ADE na vedação prevista no inciso V, do
Art. 17, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;”

Ainda, quanto aos efeitos, o ADE determinou que se dariam a partir de
01.01.2011, em conformidade com o que dispõe o inciso IV do art. 31 da mesma legislação:
“Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1o de
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;”

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.841 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723906/2012-51

Analisando-se a peça recursal, constata-se que a Recorrente alega a inscrição
indevida em dívida ativa do débito ensejador da exclusão, decorrente da apuração de IRPJ
(competência: 01/2005; valor originário: R$ 1.100,35), vez que já havia realizado o seu
parcelamento, com posterior quitação.
Compulsando-se os documentos apresentados em sede recursal, verifica-se que a
Recorrente de fato havia realizado o parcelamento inicial deste débito, em 13.08.2006,
anteriormente inscrito em dívida ativa sob a inscrição 80 2 06 075819-54 (extrato às e-Fls. 71 a
75), em que pagou 37 (trinta parcelas) até efetivar o seu cancelamento de 02.10.2009.
Em seguida, observa-se nos autos um Recibo de Consolidação de Parcelamento
(e-Fl. 116), datado de 30.09.2009, com a discriminação dos débitos que foram englobados pelo
novo parcelamento regido pela Lei no 11.941/2009, constando o débito da inscrição acima
mencionada:

Entretanto, ao contrário do alegado pela contribuinte, não constam no rol de
documentos apresentados que esse parcelamento fora quitado, ou que se encontrava adimplente
na data do notificação da exclusão (09.10.2012).
Frisa-se que quanto ao primeiro parcelamento, a contribuinte apresentou os
comprovantes de pagamento das 37 parcelas, mas no que se refere ao segundo parcelamento,
somente foram apresentados 13 comprovantes de pagamento, sendo o último efetuado em
30.09.2010 (e-Fl. 129), não comprovando que o tenha quitado, ou que estava com exigibilidade
suspensa na data da notificação do ADE.
Por outro lado, consta no processo o extrato da inscrição 80211082866-37 (e-Fls.
45 a 47), em que se demonstra que o saldo deste débito fora inscrito em dívida ativa em
29/12/2011 (data posterior ao último pagamento apresentado pela contribuinte). Ainda, que a
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.841 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723906/2012-51

Recorrente aderiu a um novo parcelamento em 09.02.2012, no qual somente fora pago uma
parcela, tendo sido rescindido eletronicamente em 08.06.2012 (data anterior à expedição do
ADE).
Pelo mencionado extrato, verifica-se o histórico de pagamento da 1a parcela acima
mencionada, e apenas em 14.05.2013 o pagamento integral do débito remanescente:

Dessa forma, constata-se que o pagamento do débito realizado em 14.05.2013 não
fora feito em duplicidade, mas sim para quitar o saldo remanescente que se encontrava
inadimplido.
Evidencia-se, portanto, que a Recorrente encontrava-se com débitos exigíveis,
quando da notificação do ADE, e que não foram regularizados no prazo legal de 30 (trinta) dias,
conforme previsto no Art. 31, §2o, da LC no 123/2006, “in verbis”:
“Art. 31. (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.”

Ademais, a regularização dos débitos após o prazo acima previsto, não tem o
condão de reverter os efeitos da exclusão.
Desta feita, entendo que a decisão da DRJ não merece reforma, vez que embasada
pela legislação, vigente à época dos fatos, que dispõe sobre normas de permanência ao Simples
Nacional.

Conclusão
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.841 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723906/2012-51

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital